Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIREL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1006178-53.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Nas razões apresentadas a agravante alega (i) descumprimento ao quanto disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil; (ii) a execução apresentou duplicatas, sem aceite, desacompanhadas dos documentos necessários para comprovar a efetivação dos serviços; (iii) o Agravado deixou de apresentar qualquer comprovante de entrega das mercadorias; (iv) é nula a execução desprovida de título executivo extrajudicial; (v) a duplicata sem aceite deve estar acompanhada de documento hábil para comprovar a prestação do serviço, termos do art. 15, inc. II, alínea b, da Lei. 5.474/68.
Entendendo caracterizados os pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, pede seja o mesmo concedido para que seja sobrestada a ação de execução.
Breve relato.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
O executado opôs exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a duplicata que embasa a execução é nula já que não preenchidos os requisitos legais, em descumprimento ao disposto no art. 784, III, do CPC, eis que sequer foram acostadas aos autos; Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), bem ainda que inexiste nos autos prova de que os serviços relativos aos conhecimentos de embarque foram prestados.
Como sabido, a duplicata é título de crédito causal, com origem em compra e venda mercantil ou prestação de serviços, cuja causa depende de prova documental a ser produzida pelo sacador.
Considera-se, ainda, a duplicata como um título executivo extrajudicial, se aceita, e se isso não ocorrer, a execução do título deverá atender aos seguintes requisitos cumulativos: protesto, prova da entrega da mercadoria e ausência de recusa do aceite formalizada pelo sacado (artigo 15 da Lei n.o 5.474/68 e CPC, 784, I).
Sabe-se que seu protesto pode dispensar a apresentação física da cártula, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Nesta hipótese, é desnecessária a apresentação do título original para a formalização da execução, desde que este tenha sido protestado mediante indicação, além de estar acompanhado de documento comprobatório da entrega das mercadorias ou da prestação de serviços (artigo 13, § 1o da Lei no 5.474/68).
Desse modo, tem-se que a duplicata é título executivo extrajudicial válido para alicerçar o processo executivo, desde que esteja acompanhado do comprovante da entrega da mercadoria e/ou prestação de serviço ou do protesto do título.
No caso em testilha, ainda que as duplicatas se encontrem sem assinatura, como dito acima, ela é válida tendo em vista que, além de ter sido protestada (ID n. 39838597-origem, e seguintes), vieram acompanhadas com documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços (ID 39838593-origem), e a entrega do produto (ID 44912392-origem).
Por tais aspectos, a tese de inexistência de título extrajudicial, não merece amparo, já que o título contestado encontra-se em estrita observância da disposição contida no artigo 15, II, da Lei n. 5474/68.
Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.
Sobre o tema:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A simples interposição do incidente de exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo. - Recurso conhecido e não provido." (TJMG. Agravo de Instrumento CV no 1.0114.12.010782-5/001. Relator Des. Wanderley Paiva. 11a Câmara Cível. data de julgamento: 22/04/2015, publicação da súmula: 29/04/2015)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =